Tribunal: TJPA
Processo: 0808569-58.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10676 - Imissão na Posse
Data de julgamento: 2024-07-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808569-58.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: EPITACIO VALDEZ CABRAL RODRIGUES

AGRAVADO: ISABEL DOS SANTOS DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0808569-58.2021.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: BAIÃO

AGRAVANTE: EPITÁCIO VALDEZ CABRAL RODRIGUES

ADVOGADO: LUIZ CARLOS DAMOUS DA CUNHA – OAB/PA 18.459-B

AGRAVADA: ISABEL DOS SANTOS OLIVEIRA

ADVOGADO: MADSON NOGUEIRA - OAB/PA 21.227

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E IMPROVIDOS
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
aos Embargos de Declaração, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração interposto pela parte agravante (ID 19301425), no qual requereu a anulação da decisão de ID 19104809.

Em resumo, arguiu cerceamento de defesa pois a intimação acerca do julgamento do recurso foi referente ao julgamento do agravo interno em agravo de instrumento. Alegou que não solicitou sustentação oral em razão de acreditar que se tratava do julgamento do agravo interno. Assim, alegou que a decisão viola o princípio da vedação à decisão surpresa.

Sustentou, também, que a intimação não obedeceu ao interstício mínimo de 05 dias entre a intimação e a data da sessão de julgamento, não observando o art. 935 do CPC.

Por fim, aduziu a impossibilidade da extinção do negócio jurídico realizado com as herdeiras do
de cujus
em razão da incidência da prescrição sobre a pretensão das partes.

Requereu a concessão de efeito suspensivo e o provimento dos embargos de declaração para anular o Acórdão embargado.

Intimada, a parte embargada apresentou manifestação em petição de ID 19354633, rechaçando os argumentos dos embargantes.

É o relato necessário.

VOTO

VOTO

O inconformismo do embargante não obedece aos requisitos exigidos à propositura do recurso. O art. 1.022 do CPC dispõe literalmente que caberão embargos de declaração quando a decisão padecer de
obscuridade, contradição ou omissão.

Todavia,

nenhuma das situações apresentadas pelo embargante se enquadra em tais hipóteses.

O que se constata, através dos embargos opostos pela parte recorrente, é que esta pretende retomar a discussão que já fora apreciada na ocasião da decisão impugnada, não cabendo nova discussão através dos embargos de declaração.

Todas as questões suscitadas foram devidamente analisadas na decisão combatida, não cabendo a arguição de omissão em relação aos pontos discutidos.

Além disso, constata-se que a parte foi devidamente intimada acerca do julgamento do recurso e dentro do prazo estabelecido no art. 935 do CPC, não havendo que se falar, assim, em cerceamento de defesa.

Assim, repito, os embargos declaratórios são cabíveis para o restrito fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “
decisum
”, mas jamais para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração têm objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento aos embargos de declaração,
face à ausência de omissão no julgado, nos termos da fundamentação.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 18/07/2024